Tribunal: TJSP
Processo: 1012072-91.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40470
Registro: 2020.0000425761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012072-
91.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IPIRANGA PRODUTOS
DE PETRÓLEO S/A, é apelado RICARDO JOSÉ CORA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012072-91.2017.8.26.0006 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1012072-91.2017.8.26.0006
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a Vara Cível do Foro Regional de Penha de
França
APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
APELADO: RICARDO JOSÉ CORA
V O T O No 40470
Ação declaratória de abusividade contratual
c.c. suspensão de leilão. Alienação fiduciária em garantia. Compra
e venda de combustíveis e produtos derivados de petróleo.
Sentença de improcedência. Verba honorária sucumbencial
arbitrada
monocraticamente
por
equidade.
Descabimento.
Aplicação do disposto no art. 85, §2o, CPC. Verba honorária ora
fixada em 10% sobre o valor da causa. Apelo provido.
1. Apela a ré da r. sentença que julgou improcedente o
pedido inicial de declaração de abusividade contratual c.c. suspensão de leilão,
pela qual condenada à verba sucumbencial, com honorários fixados por equidade
em R$ 3.000,00. Pretende a ré apelante tão-somente a alteração da verba
honorária, com aplicação do art. 85, §2o, CPC. Recurso tempestivo, preparado e
regularmente processado. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido ao d. juiz “a quo”,
razão assiste à apelante.
Com efeito, a fixação de verba honorária sucumbencial com
base na equidade só é cabível, nos termos da nova legislação pátria, nas
hipóteses em que “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012072-91.2017.8.26.0006 -Voto no
3
apreciação equitativa”, conforme §8o do art. 85 do CPC.
No caso dos autos, a ação declaratória teve como valor da
causa R$ 227.000,00, razão pela qual devem ser observados os parâmetros
estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, que assim dispõe:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.”
A fixação da verba honorária, nos termos em que realizada
monocraticamente, infringe tal dispositivo, razão pela qual é ora alterada para
10% sobre o valor da causa, que deverá ser arcada pelo autor apelado.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012072-91.2017.8.26.0006 -Voto no
4